Tribunal: TJDFT
Processo: 0734414-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ORDEM DE PENHORA. OBSERVÂNCIA. ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DA EXECUTADA. PERCENTUAL DE 10%. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE.
1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil-CPC, pode ser excepcionada quando preservado o percentual necessário para garantir a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ (EREsp 1.582.475/MG).
2. A penhora de 10% dos rendimentos líquidos da agravada é razoável e proporcional; é meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir o comportamento da devedora para satisfação do débito.
3. A medida considera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito, e da devedora, que continua com a capacidade de pagar suas despesas diárias sem comprometer seu mínimo existencial. Estabelece um método menos oneroso de satisfação gradativa do crédito e valoriza a razoável duração do processo, conforme previsto no artigo 4o do CPC.
4. As diligências executórias promovidas não encontraram bens suficientes para quitar o débito.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.